Tribunal: TJDFT
Processo: 0722393-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. DIREITO A RECEBIMENTO DE PERCENTUAL DOS VALORES. ÔNUS PROBATÓRIO. DESINCUMBÊNCIA. ATUAÇÃO PROLONGADA AO LONGO DO TEMPO. ALTO VALOR DA CAUSA. MERA DILIGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
1. Não há interesse recursal na reforma da Sentença que está de acordo com a pretensão do apelante.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de não estar o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento.
3. Tratando-se de pleito para arbitramento de honorários, e não de cobrança pelos serviços executados, o termo inicial do prazo prescricional deve ser considerado como o recebimento de valores pelos réus.
4. A prestação de serviço profissional assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, de sorte a remunerar a atividade exercida.
5. O direito dos contratos é regido pelo princípio da obrigatoriedade, ou pacta sunt servanda, segundo o qual, uma vez firmado de forma válida, o acordo torna-se obrigatório, fazendo Lei entre as partes.
6. O peticionamento eletrônico é ato privativo de advogado. Nos termos do art. 1°, inciso I, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, é atividade privativa da advocacia a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. A inexistência de ato jurídico-intelectual não afasta a existência da atividade privativa da advocacia, ainda mais diante das circunstâncias fático-probatórias.
7. O reconhecimento de pagamento em favor do advogado não corresponde à quitação dos valores devidos. Na falta de acordo quanto aos honorários, estes devem ser fixados por arbitramento judicial.
8. O prolongamento no tempo e a reiteração de manifestações descaracteriza a realização de meras diligências, devendo o arbitramento dos honorários considerar a remuneração justa pelo trabalho realizado, o zelo profissional, a complexidade da matéria, o tempo de trabalho exigido e o valor do êxito, conforme todas as provas produzidas nos autos.
9. Recurso autoral conhecido e provido. Recurso adesivo não conhecido.